Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. MÁ ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrado pela prova pericial que o Banco do Brasil aplicou os índices corretos na conta vinculada do PASEP da autora, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

2. Apelação conhecida e não provida.